Tribunal: TJES
Processo: 0034222-11.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034222-11.2009.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FABIANA ROCHA SAMPAIO SOARES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL.

TEMA Nº 608 DO STF, FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE Nº 709.212/DF. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Deve ser afastado o pretenso reconhecimento da prescrição alegada pelo Estado do Espírito Santo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação da aludida pessoa política ao pagamento das parcelas do FGTS devidas em todo o período de vigência dos contratos temporários, sendo certo que a conclusão do Pretório Excelso no Tema nº 608, firmada no julgamento do ARE Nº 709.212/DF, inclusive a modulação dos seus efeitos, também se aplica na presente demanda, ajuizada em desfavor poder público.

2.
Não prospera o pleito para que seja declarada a incompetência do Juízo Comum, com a consequente adoção do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a exclusão da condenação de honorários advocatícios, porquanto o art. 23 Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) previa que os “Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos”, sendo certo que este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 035/2010, a qual, em seu art. 1º, III, excluía da competência dos Juizados Especiais matérias relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.

3. Acerca da pretensão para que o pagamento da condenação seja feito na forma do rito do art. 100 da CF (precatório), considera-se que não comporta acolhimento, sendo assente neste Sodalício o entendimento no sentido de que deve o depósito de FGTS ser realizado na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo conforme as hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

4.
Quanto
ao índice de correção monetária aplicável sobre as parcelas do FGTS, não prospera a pretensão para que seja aplicada a TR (Taxa Referencial), porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, reconheceu que deve ser aplicado o IPCA-E na atualização monetária de dívidas não tributárias da fazenda pública. Com base nesse mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146, submetido ao rito dos recursos repetitivos, já havia decidido que sobre os débitos não tributários da fazenda pública deveria ser adotado o IPCA-E como índice de correção monetária, devendo os juros serem aplicados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, comportando a sentença prolatada alteração neste ponto, por força do reexame necessário.

5. Recurso desprovido. Sentença inalterada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0034222-11.2009.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: FABIANA ROCHA SAMPAIO SOARES

RELATOR: DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e apelação cível interposta
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de fls. 301/303, posteriormente integrada pela decisão de fl. 316, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial formulada por
FABIANA ROCHA SAMPAIO SOARES
para condenar o Estado do Espírito Santo
“tão somente ao pagamento do FGTS, nos termos do disposto no mencionado art. 15, da Lei nº 8.036/90, referente aos contratos temporários firmados, que deverão ser pagos corrigidos monetariamente a partir da indevida recusa de cada parcela e com juros legais a partir da citação, na forma do artigo 487, I e II do CPC/2015”.

Em suas razões de fls. 317/327, o apelante pretende a reforma da sentença, para: (1) aplicar o prazo prescricional quinquenal; (2) declarar a incompetência do Juízo Comum, adotando-se o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com a conseguinte exclusão da condenação de honorários advocatícios e remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, (3) determinar que o pagamento seja feito na forma do rito do Art. 100 da CF, e (4) fixar expressamente a TR como fator de correção monetária (em atenção aos 22, §1° da Lei 8.036/90, Súmula 459 do STJ - Tema 731 STJ).

De saída, por força da remessa necessária, registro que comungo com a posição adotada pela Magistrada
a quo
na sentença no tocante à nulidade dos contratos temporários firmados, sendo devido o pagamento do FGTS relativo ao período laborado, porquanto há muito já se entende que na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das sucessivas renovações do contrato, com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República, há que se considerar a nulidade deste contrato.

Nesse sentido:

49814980 - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2. Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pelos autores (inspetor penitenciário) não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo
. [...] (TJES; APL-RN 0003328-67.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/05/2021; DJES 24/05/2021)

Em continuação, observo que a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado,
incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
”

(REsp 1841538/AM, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020), circunstância que afasta a pretensão do Recorrente de inaplicabilidade do Tema nº 608 do STF, firmada no julgamento do ARE nº 709.212/DF, ao caso em questão.

Nesse contexto, deve ser afastado o pretenso reconhecimento da prescrição alegada pelo Estado do Espírito Santo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação da aludida pessoa política ao pagamento das parcelas do FGTS devidas em todo o período de vigência dos contratos temporários, sendo certo que a conclusão do Pretório Excelso no julgado supracitado, inclusive a modulação dos seus efeitos, também se aplica na presente demanda, ajuizada em desfavor poder público.

Vejamos o que concluiu a Suprema Corte no julgamento do referido ARE nº 709.212/DF:

10270404 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito do trabalho.
Fundo de garantia por tempo de serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF; ARE 709.212; DF; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27)

Acerca dos efeitos modulatórios fixados pela Suprema Corte ao julgar o Tema nº 608 de Repercussão Geral, definiu-se se o seguinte: (...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (...). (STF, Relator: RE nº 709.212, Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, pág.29).

Sendo assim, considerando que o primeiro contrato do Apelante com a Apelada se deu no ano de 1997, sendo renovado até o ano de 2005, tratando-se de uma demanda ajuizada no ano de 2009, considero como aplicável à espécie o prazo de 30 (trinta) anos, posto que o marco inicial ocorreu antes do julgamento do STF, no ano de 2014.

Neste sentido, verificam-se os julgados oriundos de todas as Câmaras Isoladas deste e. Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assentou o entendimento de que Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento (13/11/2014). [...] 2. -
No caso, a ação foi proposta em 12-07-2012 (fl. 2), ou seja, antes de 13-11-2014, quando ocorreu o julgamento do mérito da repercussão geral consubstanciada sob o Tema 608. Por tal motivo, deve ser considerado como prazo prescricional o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do excelso Supremo Tribunal Federal. Como o vínculo temporário mais antigo da autora com o apelante teve início em 29 de outubro de 1996 (fl. 39) é acertado o entendimento adotado pelo ilustre Juiz de Direito de que a pretensão autoral não foi fulminada pela prescrição, que é de 30 (trinta) anos
. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001120016553, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
(STJ; REsp 1.841.538; Proc. 2019/0297438-7; AM; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 04-08-2020; DJE 24-08-2020). 5. -
Hipótese em que o contrato mais antigo celebrado entre as partes é datado de 13-12-2003 e tendo sido a ação ajuizada em 05-08-2013, ou seja, antes de 13-11-2019, aplica-se ao caso a prescrição trintenária.
6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130264328, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

EMENTA : I - APELAÇÃO CÍVEL DE TÂNIA CRISTINA CORDEIRO FERREIRA . FGTS. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . DEFINIÇÃO NO JULGAMENTO, COM REPERCUÇÃO GERAL, DO ARE Nº 70.3212/DF, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADMISSÃO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) ANOS PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS ANTERIORMENTE AO REFERIDO JULGAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA, INCLUSIVE, PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] I.I. Prejudicial de mérito. Prescrição . I.I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é quinquenal a prescrição nas ações de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, contudo, admitindo-se a aplicação do prazo de 30 (trinta) anos às demandas ajuizadas anteriormente ao julgamento , com Repercussão Geral , do ARE nº 70.9212/DF, levado a efeito pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, publicado em 26.09.2017, amoldando-se à hipótese dos autos, eis que demanda restou proposta em 28.07.2008.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100048438, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO: REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIÇO ESSENCIAL - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - DEPÓSITOS DO FGTS DEVIDO A PARTE DOS AUTORES READEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DA CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DA TR HONORÁRIOS: AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO CUSTAS INDEVIDAS PELO APELANTE/DEMANDADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA CONHECIDA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. [...] 2.
Reafirma-se o entendimento acerca da regular aplicabilidade da reflexão jurídica externada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 709.212/DF, para afastar a prescrição no presente caso, à luz da modulação dos efeitos da decisão oriunda da Corte Superior. Precedentes desta Corte e do STJ
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120410865, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1.
In casu
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a pretensão deve ser examinada à luz da prescrição trintenária, haja vista a incidência da tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212
. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024110202090, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No tocante ao pleito para que seja declarada a incompetência do Juízo Comum, posto que o valor atribuído à causa seria inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, adotando-se o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com a conseguinte exclusão da condenação de honorários advocatícios e remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, considero que a pretensão não prospera.

Com efeito, o art. 23 Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) previa que os “Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos”.

Nesse contexto, este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 035/2010, a qual, em seu art. 1º, III, excluía da competência dos Juizados Especiais matérias relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.

Assim, há que incidir a regra prevista no art. 24 da Lei nº 12.153/2009, a qual dispõe que: “Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXEMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATATOS TEMPORÁRIOS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS PRÉVIAS. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. CONDENAÇÃO COM BASE DO CPC/73. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA IMPROVIDA. [...] 4 -
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabeleceu em seu art. 23 a possibilidade dos Tribunais de Justiça limitarem por até 05 (cinco) anos de sua entrada em vigor (23/06/2010), a competência de tais juizados de acordo com a necessidade da organização dos serviços.
5 -
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a resolução nº 035 de 2010, alterando as resoluções nº 19 e 22 de 2010, trazendo previsão de que ficariam excluídos da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas com matérias relacionadas a direito e vantagens dos servidores públicos civis e militares.
[...] (TJES; Apl 0000586-45.2015.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/07/2017; DJES 14/08/2017)

Se não fosse o bastante, nota-se que o próprio Estado do Espírito Santo postulou pela remessa dos autos a uma das Varas do Feito da Fazenda Pública (fls. 16), somente vindo a trazer novamente a alegação de incompetência em sede de recurso de apelação. Desse modo, não merece prosperar a pretensão do apelante de afastar a condenação em honorários advocatícios, ademais, inexiste autorização legal para a adoção do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009 no âmbito da Justiça Comum, sendo certo que a presente demanda correu sob o rito ordinário, devendo ser respeitado o regramento de condenação em honorários advocatícios estabelecido pela codificação processual civil.

Acerca da pretensão para que o pagamento da condenação seja feito na forma do rito do art. 100 da CF (precatório), considero que não comporta acolhimento, devendo o depósito de FGTS ser realizado na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo conforme as hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

Nesse sentido, manifesta-se a recente jurisprudência deste Eg. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTINÊNCIA ENTRE DUAS AÇÕES. SEGUNDA AÇÃO COM PEDIDO MAIS AMPLO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS DO ESTADO. PROFESSOR. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. REMESSAS NECESSÁRIAS CONHECIDAS. SENTENÇAS REFORMADAS EM PARTE. RECURSOS PREJUDICADOS. [...] lV -
É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. Inteligência da Lei Federal nº 8.036/90, art. 19-A. Precedentes STF e STJ.
[...] (TJES; APL-RN 0001329-15.2018.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

Quanto
ao índice de correção monetária aplicável sobre as parcelas do FGTS, não prospera a pretensão para que seja aplicada a TR (Taxa Referencial), porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, reconheceu que deve ser aplicado o IPCA-E na atualização monetária de dívidas não tributárias da fazenda pública.

Com base nesse mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146, submetido ao rito dos recursos repetitivos, já havia decidido que sobre os débitos não tributários da fazenda pública deveria ser adotado o IPCA-E como índice de correção monetária, devendo os juros serem aplicados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança. Este egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PARÂMETROS CONFORME RE 870.974/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014). 3. Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública. 4. Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do ' decisum ' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré. 5. Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6
. Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.
7. Considerando que os prazos prescricionais do período de 2000 a 2011 já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em 06/08/2019, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento (13/11/2019), devendo a condenação ser estendida a todo o período. 8. Por derradeiro, considerando que os consectários legais são matérias de ordem pública, por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo a correção monetária a partir do vencimento das obrigações pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 027190004955, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO PROFESSOR. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese [...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (STF - ADI 3210). 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público. 3. Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 4.
Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
5. Remessa e recurso conhecidos. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Por todo o exposto, conheço da apelação cível, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, alterando a sentença, por força do reexame necessário, apenas para consignar que a atualização monetária do FGTS devido pelo Apelante reger-se-á pelo IPCA-E, e os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.

No tocante aos honorários recursais, majoro a referida verba do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso, e para reformar a r. sentença em sede de reexame necessário.